Tribunal: TJDFT
Processo: 0731066-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que rejeitou impugnação à penhora em execução por quantia certa. Perante o juízo de origem, o impugnante alegou que o imóvel penhorado era o único de natureza residencial de sua propriedade e servia de moradia para sua família. Nas razões recursais, alegou que o imóvel encontra-se alugado e que necessitaria desta renda para pagamento do aluguel do imóvel em que reside com a família. Diante de eventual empecilho ao conhecimento do recurso, dada a inovação recursal, em atenção ao art. 10o, do Código de Processo Civil, bem como aos primados da ampla defesa e do contraditório, faculto ao recorrente manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de setembro de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403